Tribunal: TJMT
Processo: 0008542-66.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008542-66.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO NAVARRO - CPF: 666.766.061-00 (VÍTIMA), WESLEY ROBSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 724.117.591-34 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – I -
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE FOTOS E MÍDIA DIGITAL PELO MP SEM ABERTURA DE VISTA À DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELO
PARQUET

NA FASE INSTRUTÓRIA – ACESSO DA DEFESA AO DOCUMENTO ANEXADO – TESE ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
II -
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

I -
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos pela Acusação sem oportunizar vista dos autos à defesa do Réu, quando tais documentos foram apresentados ainda na fase instrutória, com pleno acesso a eles pela Defesa, oportunizando-lhe manifestar-se sobre eles quando da apresentação das suas derradeiras alegações. Ademais, no sistema de nulidades do processo penal, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à Defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

II -
N
ão há que cogitar de insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas, especialmente porque, n
os crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima se sobrepõe à negativa isolada do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wesley Robson da Silva Pereira
, contra a sentença em que se o
condenou
como incurso na sanção do crime descrito no art. 157, §2o, I do CP -
Roubo majorado
, à pena de à pena de
4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 48 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, Wesley pugna,
preliminarmente
, o cerceamento de sua defesa, por
violação ao contraditório
. No
mérito
, requer a
absolvição
, alegando insuficiência probatória (Id’s. 33380968 a 33380971).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 33380977);
de igual modo
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme parecer, que segue em transcrição livre (Id.38312494):

Sumário: Recurso de apelação – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da prática do crime descrito nos art. 157, §2o, I do Código Penal Brasileiro. – Preliminar – Cerceamento de Defesa-Inconformismo da defesa – Pretende a absolvição. Autoria e Materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos da vítima e testemunha, Valor probatório– Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020